Tribunal: TCU
Processo: 024.939/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DENÚNCIA. Possível irregularidade em concurso público, em especial quanto ao descumprimento do mínimo constitucional das vagas de Auditor Fiscal do Trabalho por pessoas com deficiência

Inteiro teor:
Acórdão 2975/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 024.939/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Ministério do Trabalho e Emprego de que a não observância do percentual mínimo de reserva de 5% para pessoas com deficiência (PcD) no quadro de servidores do TEM, contraria o art. 5o da Lei 8.112/90 e o § 1o do art. 1o do Decreto 9.508/2018, o que pode causar prejuízo ao cumprimento das políticas públicas de inclusão, à efetividade da legislação vigente e aos direitos das pessoas com deficiência, além de comprometer a imagem institucional do órgão; 1.8.1. dar ciência ao denunciante sobre o teor da presente deliberação; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.